Tribunal: TJBA
Processo: 8030752-97.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030752-97.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: R. D. A. C. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) E TRANSTORNO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL (TPAC). NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a autorização do tratamento multidisciplinar necessário ao autor, menor de idade, diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC), bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em:
(i) a obrigação da operadora de plano de saúde de fornecer cobertura integral para tratamento multidisciplinar indicado por relatório médico, incluindo sessões com fonoaudiólogo, psicopedagogo, neuropsicólogo e psicólogo infantil; e
(ii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da negativa de cobertura do tratamento necessário ao recorrido.

III. Razões de decidir
3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC), que impõe interpretação mais favorável ao consumidor em situações de dúvida (art. 47 do CDC).
4. O direito à saúde é constitucionalmente protegido, sendo obrigação dos planos de saúde garantir tratamentos essenciais à manutenção da saúde e dignidade do paciente, especialmente em casos envolvendo crianças e adolescentes (CF/88, arts. 6º, 170 e 193; ECA, art. 4º).
5. Laudo médico juntado aos autos demonstra a necessidade de tratamento multidisciplinar, incluindo fonoaudiologia, psicopedagogia, neuropsicologia e psicologia infantil, sem limites de sessões, sob pena de agravos à saúde do paciente.
6. Negativa de cobertura pelo plano de saúde é ilícita, especialmente quando inexistem profissionais credenciados aptos a realizar o tratamento recomendado, configurando falha na prestação do serviço.
7. A recusa injustificada de cobertura caracteriza dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ e por este Tribunal, dada a situação de aflição psicológica e angústia imposta ao segurado.
8. O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 8.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico.

IV. Dispositivo

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8030752-97.2020.8.05.0001
,
de Salvador, em que é apelante

AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

e

apelado

R.D.A.C. e SIMONY ALVES DE ANDRADE.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade de votos,
em
NEGAR PROVIMENTO A
O RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.